Tribunal: TJMT
Processo: 1008002-24.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008002-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ERIKA AREIAS - CPF: 258.333.608-89 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO

DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURAS ACIMA DA

MÉDIA DE CONSUMO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA -

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA

PROMOVENTE – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– MERA COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em

valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

2. Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a

título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.

3. Não havendo comprovação pela consumidora de que teve o seu nome

inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi

interrompido em razão das faturas contestadas, inexiste dano moral a ser

indenizado.

4. O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a

declaração de inexistência dos débitos e a revisão das faturas é suficiente para

a recomposição do “status quo ante”.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial

procedência dos pedidos, que determinou a revisão da fatura do mês de janeiro/2021 à

média de consumo dos 03 (três) meses anteriores e a anulação da cobrança do

parcelamento de recuperação de consumo, no valor de R$ 78,58 (setenta e oito reais e

cinquenta e oito centavos), ao fundamento de que o consumo foi medido,

injustificadamente, muito acima da média da autora e, quanto à recuperação de consumo,

de que a reclamada não logrou êxito em comprovar as razões da cobrança. Por fim,

julgou improcedente o pedido de danos morais, ante a inexistência de negativação ou de

suspensão do fornecimento do serviço.

A reclamante requer a reforma da sentença para condenar a reclamada a

indenizar os danos morais, no valor de R$ 10.000,00, ao argumento de que buscou houve

2

falha na prestação dos serviços pela requerida e de que buscou, por diversas vezes,

solucionar a questão administrativamente via SAC, e-mail e SMS, sem sucesso.

O recurso foi recebido e deferida a gratuidade da justiça à recorrente (Id.

99987955).

A parte Recorrida, em contrarrazões, impugna o deferimento da gratuidade

da justiça à autora. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022